Tribunal: TJES
Processo: 5005173-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Causa
Data de julgamento: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005173-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA LTDA (BSI)

AGRAVADO: JOÃO BATISTA GOMES FERREIRA

RELATOR DESIG.: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – NATUREZA JURÍDICA – AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL – VALOR DA CAUSA – CUNHO ESTIMATIVO - DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PRINCIPAL – RECURSO PROVIDO.

1.
Como se sabe, a natureza jurídica do incidente de falsidade documental constitui-se em ação declaratória incidental. Em outros termos, a lei processual trata a arguição do incidente de falsidade como uma verdadeira ação declaratória de falsidade de documento, de natureza incidental.

2.
E pelo fato da ação declaratória incidental de falsidade do CPC/73 ser autônoma, é que o valor da causa é requisito da petição inicial, a teor dos prescreviam os arts. 258, 259 e 282, inciso V, daquele mesmo diploma legal.

3
. Contudo, o valor da causa da ação declaratória incidental não necessita guardar exata correspondência com o valor da causa principal, tendo em vista que o objetivo, neste caso concreto, é distinto da demanda principal, de modo que é possível atribuir-se seu valor por estimativa.

4.
Com efeito, cuidando-se a demanda de origem de incidente proposta pela recorrente visando a falsidade do contrato de parceria comercial que foi utilizada com fundamento para o ajuizamento da ação indenizatória formulado pelo agravado, não há como se vincular, necessariamente, o valor da causa da demanda principal. Assim, não se pode dizer que há correlação imediata entre o valor da ação indenizatória e o objeto da declaratória incidental de falsidade.

5.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005173-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BSI - BANCO DE SERVICOS DE INTELIGENCIA LTDA - ME
AGRAVADO: JOAO BATISTA GOMES FERREIRA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005173-86.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DE SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA LTDA.-ME.

AGRAVADO: JOÃO BATISTA GOMES FERREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

BSI -

BANCO DE SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA LTDA.-ME.

interpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
constante no
id
1657907
,
integrada pela decisão de embargos de declaração de id 1657909,
proferida
pel
a
ilustre Ju
íza

de Direito
da
Segunda Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital,

nos autos
ação de
declaratória (em fase de cumprimento de sentença)

registrada sob
n.
0025686-45.2008.8.08.0024
, proposta
contra

ele
por

JOÃO BATISTA GOMES FERREIRA
,
que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Nas razões do recurso
o agravante
sustentou
, em síntese, que: 1) “
deve-se reconhecer que o incidente de arguição de falsidade, sob o sistema processual anterior, tinha valor da causa próprio. Logo, no presente caso, identifica-se dois valores da causa distintos: o valor da causa da demanda-principal (R$176.250,00); e o valor da causa da demanda-incidente, a arguição

de falsidade documental (R$500,00)
”
; 2)
“
não é possível, por isso, concordar com o caminho adotado pela decisão de primeiro grau, no sentido de que a circunstância de o incidente ter tramitado dentro dos próprios autos levaria à conclusão de que o valor da causa mencionado pela decisão do Tribunal de Justiça referia-se à causa principal
”
;
e
3) “
qualquer pretensão que objetiva corrigir ou modificar o valor atribuído está coberta pela preclusão
”
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 1676257).

Contra referida decisão o
agravante opôs
embargos de declaração (id 1863452).

C
ontrarrazões apresentadas no id. 2574398.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 24 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005173-86.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DE SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA LTDA.-ME.

AGRAVADO: JOÃO BATISTA GOMES FERREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

B
SI
-
Banco
d
e Serviços
d
e Inteligência Ltda.-ME.

interpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
proferida
nos autos
ação
declaratória (em fase de cumprimento de sentença)

registrada sob
n.
0025686-45.2008.8.08.0024
, proposta
contra

ele
por

João Batista Gomes Ferreira
,
que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Nas razões do recurso
o agravante
pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e sustentou
, em síntese, que: 1) “
deve-se reconhecer que o incidente de arguição de falsidade, sob o sistema processual anterior, tinha valor da causa próprio. Logo, no presente caso, identifica-se dois valores da causa distintos: o valor da causa da demanda-principal (R$176.250,00); e o valor da causa da demanda-incidente, a arguição
de falsidade documental (R$500,00)
”
; 2)
“
não é possível, por isso, concordar com o caminho adotado pela decisão de primeiro grau, no sentido de que a circunstância de o incidente ter tramitado dentro dos próprios autos levaria à conclusão de que o valor da causa mencionado pela decisão do Tribunal de Justiça referia-se à causa principal
”
;
e
3) “
qualquer pretensão que objetiva corrigir ou modificar o valor atribuído está coberta pela preclusão
”
.

Nada obstante a natureza declaratória da decisão que resolve o incidente de falsidade documental, não se trata de
ação autônoma -
tanto é que foi arguido na contestação (id
1657894
) -
e considerando que seu processamento se deu nos autos da ação principal, o valor da causa a ser considerado para fins de incidência da multa fixada no agravo interno deve ser o relat
i
vo à causa principal.

A propósito da matéria confira-se o seguinte venerando acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. Cobrança de multa pela interposição de embargos protelatórios. Incidente de falsidade que não se trata de processo autônomo. Base de cálculo para a aplicação da multa: Valor atribuído à causa na demanda principal. Subterfúgio apresentado pelo agravante carece de amparo jurídico e tem por escopo se eximir da penalidade. Agravo desprovido. (TJSP; AI 2178660-84.2020.8.26.0000; Ac. 13924138; Jundiaí; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda;
data do julgamento:
02-09-2020;
data da publicação no Diário:
14-09-2020).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

Fica
m
, desta forma, prejudicados os embargos de declaração
de id. 1863452.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005173-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA LTDA

AGRAVADO:
JOÃO BATISTA GOMES FERREIRA

RELATOR: DES.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO VISTA

Sr. Presidente, pedi vistas desse feito após divergência instaurada nesta Corte, voltando-se o recurso contra decisão que atribui ao valor da causa em incidente de arguição de falsidade documental, o valor do processo principal (R$ 176.250,00), em detrimento do valor atribuído enquanto demanda incidente (R$ 500,00), o que está a reverberar no valor de multa aplicada em sede de agravo interno.

Melhor explicando, o presente recurso tem por objeto a reforma de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, entendeu que a base de cálculo de multa de 5% imposta por esta Corte em agravo regimental movido em apelação na arguição de falsidade documental, é o valor da causa principal e não o valor da causa da demanda incidental de arguição de falsidade.

A decisão recorrida fora mantida pelo Relator, ao argumento de que
“o incidente de falsidade documental,
não se trata de ação autônoma
- tanto é que foi arguido na contestação (id 1657894) - e considerando que seu processamento se deu nos autos da ação principal, o valor da causa a ser considerado para fins de incidência da multa fixada no agravo interno deve ser o relativo à causa principal.”

Divergiu deste posicionamento o Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, afirmando que
a natureza jurídica do incidente de falsidade documental
é de a
ção declaratória incidental
, e como tal, a ela deve ser atribuído um valor da causa, que não necessariamente guarda relação com o valor da causa principal, porquanto distintos seriam seus objetos, e assim, possível seria atribuir-lhe valor da causa por estimativa.

Peço vênias ao Relator para acompanhar o voto divergente.

Ainda que considere o fato de que tal realidade servirá apenas a beneficiar àquele a quem fora imposta multa processual, não vejo como descurar da ideia de que
o incidente de falsidade figura como
ação declaratória incidental
, razão mesma pela qual impõe-se a atribuição de valor à causa, o que não necessariamente guarda relação direta e incondicional com o valor da causa principal.

Em seu voto divergente cuida o Des. Telêmaco em trazer consistente estudo doutrinário e jurisprudencial a respeito do tema, a não me deixar dúvidas quanto a natureza do incidente.

Somo às bem-lançadas palavras do eminente Colega os ensinamentos do mestre Humberto Theodoro Júnior, que traz, o entendimento consoante de renomados nomes da Doutrina Processual.

Para o Autor “
Consiste o incidente de falsidade numa verdadeira
ação declaratória incidental
, com que se amplia o
thema decidendum
: o juiz, além de solucionar a lide pendente, terá de declarar a falsidade ou não do documento produzido nos autos. E o efeito da
res iudicata
atingirá não só a resposta ao pedido como também a questão incidental da falsidade. Há assim uma cumulação sucessiva de pedidos, por via incidental.
Nesse sentido
é
a lição de José Frederico Marques, Pontes de Miranda, Pestana de Aguiar e Ada Pellegrini Grinover.”
(
In
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – 48ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2008 – pág. 524)

Nesse mesmo sentido são as palavras de Alexandre Freitas Câmara que, citando Greco Filho, afirma que “
A arguição de falsidade é, em verdade, uma “ação declaratória incidental”
.” (
In
Lições de Direito Processual Civil, Vol I, 18ª ed. - Rio de Janeiro, Lumem juris – 2008 – pág. 397).

Portanto, enquanto ação incidental, impõe-se a ela a atribuição de um valor da causa, que, por sua vez, materializa a expressão econômica da pretensão, e assim, o incidente de falsidade de documento não pode e não deve estar vinculado ao valor da causa principal (ação indenizatória), na exata medida em que não há correspondência direta e imediata entre as pretensões, mormente quanto ao conteúdo econômico.

Em outras palavras, a
expressão econômica da relação jurídica material
não se confunde na ação indenizatória com a arguição de falsidade de documento.

Exsurge incidente, desta feita, a atribuição de valor à causa incidental em caráter meramente estimativo, à míngua de uma expressão econômica imediata e de previsão legal própria, como o fez o Agravante na origem.

Assim, vejo adequação quando fixado o valor da causa do incidente de falsidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), como o fez a agravante, devendo sobre ele incindir o valor da multa imposta.

Com essas considerações, pedindo
vênia
ao E. Relator,
CONHE
ÇO

E
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto divergente.

É como voto Sr. Presidente.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005173-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA LTDA (BSI)

AGRAVADO: JOÃO BATISTA GOMES FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

Relembro aos E. Pares, que trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DE SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA LTDA (BSI)
, no qual pretende ver reformada a r. decisão acostada no ID 1657907 e integrada no ID 1657909, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do cumprimento de sentença inaugurado por
JOÃO BATISTA GOMES FERREIRA,
rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, oportunidade em que a juíza primeva entendeu que a base de cálculo da multa de 5% (cinco por cento) determinada por este Tribunal de Justiça, na decisão de agravo interno em apelação cível da arguição de falsidade documental, é o valor da causa principal, não o valor da causa da demanda incidental de arguição de falsidade.

O Ilustre Relator,
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, ao iniciar o julgamento na sessão pretérita, proferiu voto no sentido de
negar provimento
ao recurso do agravante, por considerar, em síntese, que,
“nada obstante a natureza declaratória da decisão que resolve o incidente de falsidade documental, não se trata de ação autônoma - tanto é que foi arguido na contestação (id 1657894) - e considerando que seu processamento se deu nos autos da ação principal, o valor da causa a ser considerado para fins de incidência da multa fixada no agravo interno deve ser o relativo à causa principal”.

Por fim, diante da proposta de voto ora apresentada, julgou prejudicados os embargos de declaração opostos em face da r. decisão singular que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente demanda e, após analisá-los detidamente, peço
vênia
ao culto colega que me antecedeu para dele divergir.

Cinge-se a controvérsia em saber qual seria o correto valor da causa a ser atribuído em incidente de falsidade documental, regido à época do CPC/73, isto é, aquela relativa à ação principal ou valor meramente estimativo.

Como se sabe, a natureza jurídica do incidente de falsidade documental constitui-se em ação declaratória incidental. Em outros termos, a lei processual trata a arguição do incidente de falsidade como uma verdadeira ação declaratória de falsidade de documento, de natureza incidental.

Sobre o tema, cito a doutrina de Paulo Amaral, senão vejamos:

“
A arguição de falsidade documental de que trata o art. 390 e seguintes do CPC tem natureza de ação declaratória incidental, em que a controvérsia acerca da autenticidade será decidida em caráter principal
, por sentença de cognição exauriente e imunizada pela coisa julgada material. Ambas as partes podem suscitar a falsidade, desde que o documento questionado seja relevante para a solução do litígio. (...) Há basicamente dois momentos possíveis para a arguição do incidente de falsidade: antes ou depois de encerrada a instrução do processo. Considera-se encerrada a instrução quanto o juiz passar a palavra ao advogado do autor para iniciar o debate oral, determinar o oferecimento de memoriais escritos (CPC, art. 454, caput) ou remeter os autos à conclusão para julgamento. Se a falsidade for arguida antes de encerrada a instrução, ela se processará nos próprios autos; caso seja arguida após o encerramento, a arguição será processada em autos apartados do processo principal. Em qualquer hipótese, a arguição de falsidade será deduzida por petição dirigida ao juiz da causa, expondo os motivos que amparam a sua pretensão e os meios de prova de que pretende se valer para provar o alegado.” (AMARAL, Paulo. Comentários aos arts.390 a 395 do CPC/1973. In: Código de Processo Civil: anotado / Coordenado por Sandro Gilbert Martins, Rogéria Fagundes Dotti (Coord.). Curitiba: OABPR, 2013).

E pelo fato da ação declaratória incidental de falsidade do CPC/73 ser autônoma, é que o valor da causa é requisito da petição inicial, a teor dos prescreviam os arts. 258, 259 e 282, inciso V, daquele mesmo diploma legal.

Assim, mesmo não apresentando a causa valor patrimonial aferível, deve seu valor ser estimado na exordial,
"ainda que para outros efeitos"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9.ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p.429)

Leciona José Carlos Barbosa Moreira a respeito:
"A toda causa, ainda que sem conteúdo econômico imediato, será atribuído, segundo o artigo 258, um valor certo. Aplica-se a regra a quaisquer causas, contenciosas ou não, principais ou acessórias, de procedimento disciplinado no Código ou em lei especial. A atribuição do valor da causa tem dupla relevância: processual e tributária"
(em O novo Processo Civil Brasileiro, 12. ed., Forense, Rio de Janeiro, 1992, p. 21).

Contudo, o valor da causa da ação declaratória incidental não necessita guardar exata correspondência com o valor da causa principal, tendo em vista que o objetivo, neste caso concreto, é distinto da demanda principal, de modo que é possível, neste caso, a meu sentir, atribuir-se seu valor por estimativa.

Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL - NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS - CONTEÚDO ECONÔMICO - AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
O valor da causa na ação declaratória será, em regra, o da relação jurídica cuja existência se quer afirmar ou negar e, não havendo nos autos prova de que o valor apontado pela parte autora não representa o conteúdo econômico imediato, deve prevalecer o valor por ela apontado
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0434.09.018550-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2010, publicação da súmula em 05/11/2010)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO - AUSÊNCIA DE PROVA - PREVALÊNCIA DO VALOR ESTIMADO PELO AUTOR.
Se na Ação Declaratória não há como aferir, de plano, a extensão do conteúdo econômico, significa dizer que a causa não o tem de pronto, até porque a parte impugnante deixou precluir a oportunidade de produzir prova capaz de alterar o valor atribuído na inicial. Assim, a exata expressão econômica da demanda somente haverá de ser alcançada em posterior liquidação de sentença, na hipótese de acolhimento da pretensão inaugural.""
Em sede de Ação Declaratória, na impossibilidade de se definir, desde logo, o valor da pretensão, impõe-se acolher a estimativa provisória do valor da causa dado pelos autores, em face da inexistência de previsão no rol do art. 259 do CPC"".
Não sendo, pois, possível, de imediato, estimar com certeza o conteúdo econômico da demanda e não se enquadrando a causa, de modo objetivo, em nenhuma das hipóteses que norteiam a fixação do valor da causa, constantes dos arts. 259 e 260 do CPC, é lícito permitir que o autor da ação, liberto das amarras impostas pelas disposições legais ora referidas, atribua o valor da causa. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0024.04.199960-8/001, Relator(a): Des.(a) Gouvêa Rios, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2004, publicação da súmula em 27/08/2004)

Ao comentar o artigo 391, do CPC/73, Antônio Carlos Marcato (in Código de Processo Civil Interpretado, 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008, pgs. 1250/1251) assevera, com muita percuciência, que:

“
[...] distingue a lei dois momentos básicos quanto ao oferecimento do incidente de falsidade, conforme o documento dele objeto tenha sido juntado aos autos antes ou depois do encerramento da instrução; o presente dispositivo, que se refere à primeira hipótese, deve ser lido assim conjuntamente com o art. 393 do CPC, ao qual de resto se aplicam os requisitos formais mencionados neste art. 391 quanto à petição em si, bem como as considerações acerca do interesse e legitimidade para a argüição.

Se anterior o incidente ao encerramento da instrução, a petição será juntada aos próprios autos do processo em curso, neles se dando o processamento respectivo, com o aproveitamento da base processual originária e a ampliação de seu objeto litigioso, sem portanto ocorrer a formação de novo processo (diversamente do que se dá na hipótese do art. 393).

Em ambos os casos, o incidente será formalizado por meio de petição autônoma, que, como peça inicial de ação declaratória incidental, deverá conter os requisitos do art. 282 do CPC (inclusive valor da causa, naturalmente de cunho estimativo, pela falta de expressão econômica da pretensão),
exceção feita à qualificação completa das partes, desnecessária por já constar dos autos a essa altura; quanto à autoridade judiciária competente, será, durante a tramitação da causa em primeiro grau, e por critério funcional, o próprio juiz do processo (ainda que, excepcionalmente, o documento seja juntado aos autos durante o cumprimento de carta precatória). [...] ”.

Com efeito, cuidando-se a demanda de origem de incidente proposta pela recorrente visando a falsidade do contrato de parceria comercial que foi utilizada com fundamento para o ajuizamento da ação indenizatória formulado pelo agravado, não há como se vincular, necessariamente, o valor da causa da demanda principal.

Assim, não se pode dizer que há correlação imediata entre o valor da ação indenizatória e o objeto da declaratória incidental de falsidade.

Na lição precisa de Humberto Theodoro Júnior tem-se que:
"Determina-se, portanto, o valor da causa apurando-se a expressão econômica da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu. O valor do objeto imediato pode
influir nessa estimativa, mas nem será decisivo. Há, outrossim, aquelas causas que não versam sobre bens ou valores econômicos, e ainda os que, mesmo cogitando-se de valores patrimoniais, não oferecem condições para imediata prefixação de seu valor. Em todos esses casos, haverá de atribuir-se, por simples estimativa, um valor à causa, já que, em nenhuma hipótese, a parte é dispensado do encargo de atribuir um valor à demanda (art. 258)”
. (Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, Vol. I, 48ª ed., p. 325).

Desta forma, razoável, a meu sentir, fixar o valor da causa em R$ 500,00 (quinhentos reais), tal com fez a agravante.

Com essas considerações, pedindo
vênia
ao E. Relator, inauguro a divergência para
CONHECER DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DAR-LHE PROVIMENTO,
consequentemente, reformar a decisão agravada e determinar que a base de cálculo da multa de 5% (cinco por cento) em face do executado será o valor da causa indicado na petição inicial da demanda de incidente de arguição de falsidade documental (R$ 500,00 – quinhentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.